Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011597-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (IMPETRANTE), VANDERLEI LOPES DE FREITAS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), JOSE HIRLEN SANTOS GONCALVES - CPF: 014.870.069-18 (VÍTIMA), LEANDRO DA SILVA GONCALVES - CPF: 056.179.561-40 (VÍTIMA), ANTONIA MARCIA SOARES DA SILVA - CPF: 942.097.232-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011597-97.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VALMIR TRAVASSOS LEDO
PACIENTE: VANDERLEI LOPES DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL – IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELA POLITEC/MT – CLAUSTRO QUE PERDURA HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A identificação criminal supre a ausência de identificação civil para efeitos de prisão preventiva, conforme inteligência do art. 313, parágrafo único, do CPP (precedentes)” [STJ. HC no 355.543 / SP. Relator Ministro Felix Fischer. DJe: 31/8/2016].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011597-97.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VALMIR TRAVASSOS LEDO

PACIENTE: VANDERLEI LOPES DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de segundo
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Vanderlei Lopes de Freitas
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o mantém preso preventivamente por ausência de sua identificação civil.

A defesa sustenta que o paciente é possuidor de bons antecedentes e tem residência fixa.

Assevera que ele está submetido a constrangimento ilegal, por excesso de prazo em sua prisão, haja vista o juízo de origem ter determinado que a Politec realizasse sua identificação civil e criminal em 10 (dez) dias, o que não ocorreu.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva de
Vanderlei
, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas; subsidiariamente, pretende a concessão de prisão domiciliar, mesmo mediante monitoração eletrônica.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 131912195).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 132831460).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 134748154).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011597-97.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva segundo
habeas corpus
, impetrado em favor de
Vanderlei Lopes de Freitas
, preso preventivamente por ausência de sua identificação civil.

Na primeira ação constitucional [autos no 1009113-12.2022.8.11.0000], a ordem foi denegada, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, nestes termos:

“
EMENTA

HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ART. 313, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A falta de endereço certo e da identificação civil do paciente justifica a prisão cautelar” (N.U 1027206-91.2020.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 19/2/2021).

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, sem pedido liminar, manejado em favor de Vanderlei Lopes de Freitas, denunciado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o mantém preso preventivamente por ausência de identificação civil.

A defesa sustenta que muito embora Vanderlei tenha sido registrado no cartório de pessoas naturais, até a presente data não requereu a emissão de RG e CPF junto aos órgãos estatais competentes.

Aduz que há ilegalidade na segregação cautelar por inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida extrema, sobretudo o periculum libertatis.

Com essas considerações, almeja a revogação da prisão preventiva do paciente.

Não houve pedido de tutela liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que está submetido Vanderlei Lopes de Freitas, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, desde 26/4/2022, por ausência de sua identificação civil.

A segregação cautelar foi assim fundamentada:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de VANDERLEI LOPES DE FREITAS, autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos no(s) Art. 12 da LEI No 10.826/2003.

Consta do boletim de ocorrência:

“ESTA GUPM FOI INFORMADA DE UMA AMEAÇA COM ARMA DE FOGO NA FAZENDA ALIANÇA, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, ONDE AS VÍTIMAS VÊM CONSTANTEMENTE SOFRENDO AMEAÇAS, POR PARTE DO SUSPEITO, QUE É PRESTADOR DE SERVIÇO NESTA FAZENDA COMO DIARISTA. DE IMEDIATO, DESLOCAMOS AO LOCAL, ONDE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO, ENCONTRAMOS O MESMO NO ALOJAMENTO DA REFERIDA FAZENDA, O QUAL FOI FEITO A ABORDAGEM, ONDE NADA FOI ENCONTRADO COM O MESMO. QUE ENTÃO SOLICITAMOS A AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO PRA ADENTRAR O INTERIOR DO ALOJAMENTO, QUE AUTORIZOU E INFORMOU QUE POSSUI UMA ARMA DE FOGO, TIPO ESPINGARDA, NOS MOSTRANDO ONDE ELA ESTAVA. ESTAVA MUNICIADA COM UM CARTUCHO E MAIS TRÊS CARTUCHOS INTACTOS. QUE ENTÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO, LIDO SEUS DIRETOS GARANTIDOS POR LEI, EXPLICADO AO MESMO QUE ESTÁ SENDO ACUSADO DE AMEAÇA (PELAS VÍTIMAS) E POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; E ASSIM, SERÁ APRESENTADO A DEL. POL. MUN. DE PARANAÍTA/MT PARA ESCLARECIMENTOS. QUE FOI CONDUZIDO ATE O PELOTÃO DE PARANAÍTA, ONDE FOI FEITO CHECAGENS COM O NOME QUE O SUSPEITO NOS PASSOU (CABENDO RESSALTAR QUE O MESMO NÃO POSSUI DOCUMENTOS FÍSICOS OU DIGITAIS PARA CORROBORAR A IDENTIFICAÇÃO DESTE), NÃO SENDO ENCONTRADO NADA EM DESFAVOR DO NOME QUE NOS PASSOU (NOME QUE ESTE NOS PASSOU VERBALMENTE). CABE RESSALTAR QUE AS VÍTIMAS FORAM ORIENTADAS A SE APRESENTAR NESTA DATA NA DMPJC PARA ESCLARECIMENTOS. NO MAIS, BOPM CONFECCIONADO, VALIDADO, REGISTRADO IN LOCO” (SIC).

A prisão de VANDERLEI LOPES DE FREITAS é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogados os flagrados. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega de preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de VANDERLEI LOPES DE FREITAS, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado VANDERLEI LOPES DE FREITAS é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos: (...).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: (...).

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indício de autoria que recaem sobre VANDERLEI LOPES DE FREITAS, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e relatório de investigação.

In casu, a douta Autoridade policial em seu despacho de Id: 83309011 informou que, em que pese, os crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de ameaça serem afiançáveis, em conformidade com o artigo 322 do CPP, o autuado não apresentou nenhum documento de identificação, razão pela qual, requisitou a realização de perícia de exame papiloscópico do suspeito, a fim de se proceder a sua identificação criminal, e comprovar a identidade do mesmo, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei 12/037/2009, uma vez que o mesmo não possui documento civil.

Ainda mencionou que: “[...] Assim, com relação ao que preceitua nos moldes dos Art. 324, IV, e 313 § 1o, que asseveram o seguinte: art. 324: Não será, igualmente, concedida fiança: (...) IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva; E o art. 313 § 1o assevera que: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. DEIXO DE ARBITRAR FIANÇA AO INVESTIGADO; sic.[...]”

Compulsando os autos e indagado na data de hoje na audiência de custódia o autuado não informou e não apresentou nenhum documento civil que pudesse identificá-lo.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...]

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. [...]”.

Por mais que, pelo nome que o autuado informou não conste nenhum antecedente criminal, não tem como ter certeza de que o nome informado pertence ao flagranteado.

Ademais, durante a audiência o autuado informou que não está mais trabalhando na Fazenda Aliança, às vezes fica no hotel “Grande hotel”, não especificando nenhum endereço em que possa ser localizado ao afirmar que não sabe onde vai residir, razão pela qual, também se faz presente o fundamento da futura aplicação da lei penal, eis que sem nenhuma identificação civil, nenhum comprovante de endereço, pode haver facilmente uma evasão da culpa pelo autuado.

Nesse sentido: (...).

Diante disso, levando-se em consideração que o autuado não apresentou nenhum documento hábil para identificá-lo, nos termos do par. único do art. 313, e 312 (futura aplicação da lei penal) do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de VANDERLEI LOPES DE FREITAS em prisão preventiva.

A autoridade policial já solicitou, todavia, determino que seja oficiada à POLITEC para proceder com a identificação criminal do flagrado, nos termos da Lei 12.037/09, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais do autuado com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias (...).

Caso haja a informação da juntada de documento de identificação civil, dê-se vistas ao MPE e, conclusos”.

Não há ilegalidade na decisão exarada pela autoridade apontada como coatora, haja vista a prisão preventiva ter sido fundamentada no fato de Vanderlei não ter apresentado nenhum documento para sua identificação civil.

Conforme leciona, Renato Brasileiro de Lima[1] “quando a prisão preventiva for necessária para esclarecer dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, a prisão preventiva poderá ser decretada em relação a crimes dolosos e culposos, pouco importando o quantum de pena a eles cominado”.

Muito embora a defesa tenha afirmado que o paciente foi registrado junto ao cartório de pessoas naturais, não trouxe aos autos sua certidão de nascimento.

Impende destacar que a Politec e a Polícia Federal não obtiveram êxito em identificá-lo civilmente / criminalmente.

A propósito, na audiência de custódia, o denunciado não forneceu nenhum endereço onde possa ser localizado, afirmando não saber onde irá residir; em assim sendo, a medida extrema se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Não obstante, o juízo de origem consignou no decisum que tão logo Vanderlei apresente sua identificação civil será reavaliada a necessidade de sua prisão preventiva.

Esse posicionamento se coaduna com a jurisprudência deste E. Tribunal, de outros Tribunais estaduais e do STJ, in verbis:

“A falta de endereço certo e da identificação civil do paciente justifica a prisão cautelar” (N.U 1027206-91.2020.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 19/2/2021).

“Devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva, com base no artigo 313, § 1o, do Código de Processo Penal, uma vez que o indivíduo não apresentou qualquer documentação relativa à sua identificação, inclusive relatou diversos nomes perante a autoridade policial” (TJMT – HC no 1023468-95.2020.8.11.0000. Relator Des. Pedro Sakamoto, DJe: 22/1/2021).

“Consultando os autos da ação penal originária, verifica-se que até o momento nenhum documento de identificação civil do paciente foi apresentado, estando a segregação cautelar motivada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal” (TJCE – HC no 0640004-90.2020.8.06.0000. DJe: 3/2/2021).

“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade dos crimes praticados, grande quantidade de cocaína relacionado à tráfico que se estende para mais de um Estado, e na falta de elementos para identificação civil, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (STJ. HC no 375.189/GO. DJe: 4/4/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO o habeas corpus vindicado em favor de Vanderlei Lopes de Freitas.

É como voto
”.

A prisão preventiva do paciente está fundamentada no art. 313, § 1o, do CPP, que a admite quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Renato Brasileiro de Lima
[1]
esclarece que, “
diversamente dos incisos do art. 313 do CPP, seu § 1o nada diz quanto à natureza da infração penal
”, de modo que o claustro cautelar, para esclarecer dúvida sobre a identidade civil, poderá ser decretado em relação a crimes dolosos, culposos, independentemente do
quantum

de pena a eles cominado.

No caso
sub examine
, consigno que o juízo de origem não tem medido esforços para que seja realizada a correta identificação de
Vanderlei Lopes de Freitas
, haja vista ter diligenciado junto ao:
1.
Sistema da Anoreg;
2.
Instituto de identificação do Estado de Mato Grosso do Sul;
3
. Cartório de Registro Civil de Ivinhema/MS;
4
. Politec/MT e;
5
. Polícia Federal/MT.

Por outro lado, a defesa novamente, uma vez tratar-se de segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, não traz nenhum documento capaz de identificá-lo.

Imperioso registrar que, diferentemente do primeiro
writ
, a presente ação constitucional contém pedido de concessão de prisão domiciliar e de substituição do claustro preventivo por medidas cautelares alternativas, que passo a analisar.

O art. 313, § 1o, do CPP, dispõe que: “
Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la,
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação
, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
”.

Rogério Schietti afirma que: “
parece, portanto, nítida a intenção do legislador de que a prisão de quem se encontre em situação de incerteza quanto a sua identificação é efêmera, devendo durar apenas o tempo necessário para esclarecer-se tal dúvida
.
Ou seja, a prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 313 do CPP, assemelha-se a um mandado de condução coercitiva para que, verificada uma das situações previstas no artigo 3o da Lei no 12.037/09, seja o preso identificado e volte, em seguida, a gozar de plena liberdade, salvo se, em avaliação judicial, for necessária a manutenção da prisão –
por outro motivo que não mais a incerteza quanto à identidade
–
ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão
”
[2]
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a identificação
criminal
supre a ausência de identificação civil para efeitos de prisão preventiva
”
[3]
.

Mesmo entendimento adotado por esta 1a Câmara Criminal,
in verbis
:

“
O. c. STJ firmou entendimento que a ausência de elementos para identificar civilmente o paciente justifica a decretação da prisão cautelar (HC 375.189/GO).

A ausência de identificação civil é suprida pela juntada da ficha criminal do paciente no incidente processual (STJ, HC 355.543/SP).

Mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas pela forma de execução do crime, bem como a reiteração delitiva do paciente (STJ, HC no 543.096/CE)
” [TJMT. HC no 1022008-73.2020.8.11.0000, Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 26/11/2020].

Em consulta aos autos originários, no 1000360-72.2022.8.11.0095, verifiquei que há informação, prestada pela Politec/MT, de que foram coletadas impressões digitais e realizado o registro fotográfico de
Vanderlei
.

Também consta que foi confeccionada guia de identificação criminal, cadastrada sob o protocolo no 4979.2022, e ficha datiloscópica que “
será enviada via sedex para Diretoria Metropolitana de Identificação

realizar o cadastro do RG Criminal
”
[4]
.

Outro aspecto de não se perder de vista é a ausência de gravidade do crime imputado ao acusado, uma vez que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que tem como preceito secundário 1 (um) a 3 (três) anos de detenção e multa.

Ademais, a privação de sua liberdade já perdura por mais de 90 (noventa) dias, considerando que sua prisão flagrancial ocorreu em 26/4/2022; assim, não vislumbro como necessária a manutenção da restrição mais gravosa.

Entretanto, é imperiosa a imposição de medidas cautelares diversas, a fim de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a ausência de identificação
civil
do denunciado.

Isto posto, constatada a suficiência das medidas alternativas, substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a)

Comprovar endereço onde poderá ser encontrado no curso do processo;

b)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser localizado;

c)

Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo competente;

d)

Dever de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Vanderlei Lopes de Freitas
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas, consignando que a autoridade coatora poderá
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso,
advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Juspodivm. 2020, p. 1079.

[2]
CRUZ, Rogerio Schietti Machado. Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. 5. E d., Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 251.

[3]
STJ. HC no 355.543/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJe: 31/8/2016.

[4]
Id do processo originário no 86275062 - Pág. 14, 21.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022